Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO CREA/DF. EXISTÊNCIA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). PENHORA DE EVENTUAL CRÉDITO DERIVADO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PARTE DEVEDORA. MEDIDA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 139, IV, CPC.
2. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/DF, para que o órgão de classe apresentasse informações sobre todas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) vinculados a agravada, para averiguar a existência de eventuais créditos a serem pagos para parte agravada por serviços prestados a terceiros. 2.1. A medida não se confunde com as pesquisas já realizadas pelo Juízo de origem, tendo em vista que o SISBAJUD tem por fim alcançar valores já creditados à parte executada. Já o envio de ofício ao CREA/DF tem o objetivo obter informações acerca de eventuais créditos futuros do devedor para que, caso existam, possam ser objeto de penhora, se o caso, nos termos do art. 855 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.